Tribunal: TJDFT
Processo: 0726492-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726492-47.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FABIO AUGUSTO CECÍLIO TAMBURY, F3 INVEST FOMENTO MERCANTIL E INVESTIMENTOS LTDA RECORRIDO: JOSE ANTÔNIO FERREIRA LIMA, JOSE ANTÔNIO FERREIRA LIMA, GRÁFICA MF LTDA - ME, JOÃO GERLANE FREITAS MACIEL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. CONTRATO. FOMENTO MERCANTIL (FACTORING). NOTA PROMISSÓRIA. GARANTIA. INEXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A emissão de nota promissória como garantia em contrato de fomento mercantil (factoring) torna esse título inexigível por desvirtuar a natureza do contrato. O faturizador assume os riscos pela inadimplência dos títulos contratados. 2. Apelação conhecida e desprovida. Os recorrentes apontam violação aos artigos 6o, 141, 283, 492, 783 e 784, inciso I, todos do Código de Processo Civil, sustentando ser possível o prosseguimento do feito mediante a conversão da execução em ação de conhecimento, razão pela qual seria indevida a extinção do processo sem resolução do mérito. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Osvaldo Alves Pereira Neto, OAB/GO 43.702. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino, por fim, que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Osvaldo Alves Pereira Neto, OAB/GO 43.702. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024